Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-32.2025.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800078-32.2025.8.14.0094

APELANTE: ABMAEL PEREIRA DE MATOS

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800078-32.2025.8.14.0094

RECORRENTE: ABMAEL PEREIRA DE MATOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. NATUREZA GERAL E PERMANENTE. INTEGRAÇÃO AO VENCIMENTO PARA FINS DE AFERIÇÃO DO PISO. PRECEDENTE DO STF (RE 1.362.851/PA). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, julgou improcedente o pedido de implementação do piso salarial nacional do magistério e das respectivas atualizações, sob o fundamento de que a remuneração percebida, composta por vencimento-base e gratificação de nível superior, supera o piso legal previsto na Lei nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação de nível superior percebida por professor da rede municipal pode ser considerada para fins de aferição do piso salarial nacional do magistério; (ii) estabelecer se o precedente do STF no RE nº 1.362.851/PA é aplicável aos servidores municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, fixa que o piso salarial do magistério corresponde ao vencimento, e não à remuneração global, vedando a inclusão de vantagens pessoais ou transitórias.

4.

A evolução jurisprudencial do STF, especialmente no RE nº 1.362.851/PA, reconhece que gratificação de escolaridade, quando possui natureza geral e permanente, integra o vencimento-base para fins de aferição do piso salarial.

5.

A razão de decidir do RE nº 1.362.851/PA funda-se na natureza da verba remuneratória, e não na esfera federativa, permitindo sua aplicação a servidores municipais em situação equivalente.

6.

A gratificação de nível superior percebida pelo apelante é paga de forma geral, vinculada à escolaridade exigida para o cargo, e não possui natureza pessoal ou transitória, devendo ser considerada na composição do vencimento.

7.

Os contracheques demonstram que a soma do vencimento-base com a gratificação de nível superior ultrapassa o piso nacional do magistério, afastando o direito à readequação pretendida.

8.

O reconhecimento de que a remuneração já supera o piso legal esvazia a pretensão de implementação de reajustes e pagamento de diferenças salariais.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça local alinha-se ao entendimento do STF, aplicando o mesmo raciocínio aos professores da rede municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Gratificação de nível superior paga de forma geral e permanente, vinculada à escolaridade do cargo, integra o vencimento para fins de aferição do piso salarial do magistério. 2. O entendimento firmado no RE nº 1.362.851/PA aplica-se aos servidores municipais quando presentes as mesmas condições fáticas e jurídicas. 3. A superação do piso salarial pela composição remuneratória afasta o direito à readequação do vencimento-base e ao pagamento de diferenças.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VIII; art. 22, XXIV; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §1º, e 5º; CPC, art. 487, I; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STF, RE nº 1.362.851/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJ-PA, Apelação nº 0809327-07.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.09.2023; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0804451-82.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 22.05.2023.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ABMAEL PEREIRA DE MATOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Historiando os fatos, Abmael Pereira de Matos ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor efetivo do magistério municipal, exercente do cargo de professor da educação básica, e que o Município de Santo Antônio do Tauá não estaria observando os ditames normativos atinentes ao piso nacional da educação,

previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, nem a fórmula legal de atualização anual vinculada ao crescimento do valor anual mínimo por aluno.

À vista disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a implementação imediata do reajuste postulado e, ao final, o reconhecimento de seu direito ao piso nacional da educação, a condenação do réu na obrigação de fazer consistente em implementar o referido piso.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 33554044), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, diante da concessão da gratuidade da justiça. Intimem-se as partes.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 33554045). O apelante sustentou que a sentença merece reforma por contrariar a interpretação correta do conceito de piso nacional, fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167/DF, e por aplicar, de forma equivocada, precedente que reputa restrito ao magistério estadual, em hipótese que, segundo defende, não se confundiria com a realidade dos servidores municipais.

Asseverou que o juízo
a quo
utilizou, como fundamento central para afastar o direito vindicado, o precedente firmado no RE 1.362.851/PA, aduzindo, contudo, que esse julgado não teria efeito vinculante e tampouco seria aplicável aos Municípios, por cuidar de caso específico do Estado do Pará, no qual os servidores receberiam gratificação de escolaridade incorporada ao vencimento-base por expressa previsão de lei estadual, circunstância que, em sua ótica, seria completamente diversa da verificada no Município de Santo Antônio do Tauá.

Prosseguindo, afirmou o apelante que, no âmbito municipal, a gratificação de nível superior seria verba acessória, de caráter
propter laborem
, concedida em razão da titulação do servidor, e que não integraria o vencimento-base para fins de aferição do cumprimento do piso. Sob essa premissa, defendeu que não seria juridicamente admissível a soma dessa vantagem ao vencimento básico para alcançar o piso nacional, sob pena de esvaziamento da finalidade da Lei nº 11.738/2008, a qual, segundo sustenta, assegura valor mínimo de vencimento básico aos profissionais do magistério.

Invocou, então, o julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, no qual, o STF teria reconhecido a constitucionalidade integral da Lei nº 11.738/2008 e fixado, expressamente, que o piso nacional do magistério deve corresponder ao vencimento básico, vedada a inclusão de vantagens pecuniárias, gratificações ou adicionais. A partir disso, defendeu que esse entendimento, por possuir efeito vinculante e
erga omnes
, definiria de forma inequívoca que o piso salarial incide sobre o vencimento básico da carreira, não se podendo computar parcelas adicionais para o seu atingimento.

O recorrente argumentou, ainda, que, ao entender ser possível somar a gratificação de escolaridade ao vencimento básico, a sentença teria violado diretamente o comando vinculante extraído da ADI 4.167, o qual, a seu ver, constituiria o verdadeiro parâmetro constitucional para a aplicação da Lei do Piso.

Asseverou que, no Município de Santo Antônio do Tauá, a gratificação de nível superior não seria incorporada ao vencimento-base, tratar-se-ia de parcela distinta, prevista em legislação local específica, e paga apenas aos professores portadores de titulação superior, sendo certo, ademais, que o vencimento-base isoladamente considerado estaria abaixo do piso nacional divulgado pelo Ministério da Educação. Por isso, reputou indevida a aplicação analógica do entendimento restrito ao Estado do Pará, ao fundamento de que as situações não seriam equivalentes nem sob o prisma fático, nem sob o prisma jurídico.

Em continuidade, o apelante asseverou que a instituição do piso nacional tem por finalidade uniformizar o patamar mínimo de remuneração dos profissionais do magistério em todo o território nacional, sendo a Lei Federal nº 11.738/2008 norma geral de observância obrigatória por todos os entes federados, inclusive os Municípios, à luz do art. 22, inciso XXIV, da CF. Aduziu, por isso, que não caberia ao Município afastar a incidência da norma federal nem conferir-lhe interpretação restritiva, sob pena de violação direta ao art. 206, inciso VIII, da CF, que garante o piso como direito fundamental dos educadores.

Por fim, o apelante requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de improcedência.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Santo Antônio do Tauá (ID 33554048). O recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença. Sustentou que a demanda foi ajuizada com o objetivo de compelir o ente público à implementação do piso nacional do magistério e da respectiva atualização anual, com efeitos retroativos, sob a alegação de inobservância da Lei Federal nº 11.738/2008. Todavia, defendeu que o juízo de origem acertadamente acolheu a tese defensiva municipal ao reconhecer que os professores da rede pública municipal recebem gratificação em razão do nível superior, motivo pelo qual, à luz do entendimento firmado pelo STF no RE 1.362.851/PA, não fariam jus ao piso salarial nacional estabelecido na referida lei federal.

Aduziu, ademais, que, no caso dos autos, conforme os contracheques juntados pelo próprio autor, o apelante, além do vencimento-base, faz jus à gratificação de nível superior, benefício pago pelo ente público a todos os professores da rede municipal. Ao final, requereu o desprovimento do recurso de apelação, para que fosse integralmente mantida a sentença recorrida.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de 33673831, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça João Gualberto dos Santos Silva (ID 33934188), concluiu não se tratar de hipótese a reclamar intervenção ministerial obrigatória, razão pela qual se absteve de intervir no feito e devolveu os autos à Relatoria.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

O apelante ajuizou a presente ação, sustentando que o Município de Santo Antônio do Tauá não estaria observando o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, nem promovendo a atualização anual de seus vencimentos conforme os índices do FUNDEB, requerendo, ao final, a implementação definitiva da revisão do vencimento-base, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias. Porém, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões de apelação, defendeu, em síntese, que a sentença teria aplicado de forma indevida o entendimento firmado no RE nº 1.362.851/PA, por entender que tal precedente se referiria à realidade dos professores estaduais e não seria automaticamente extensível aos servidores municipais. Sustentou que a gratificação de nível superior percebida no âmbito municipal teria natureza acessória, propter laborem, sem integrar o vencimento-base, razão pela qual não poderia ser utilizada para aferição do cumprimento do piso nacional. Reafirmou, ainda, a tese extraída da ADI nº 4.167/DF, segundo a qual o piso nacional corresponderia ao vencimento básico inicial da carreira, vedado o cômputo de gratificações e vantagens pecuniárias para o atingimento do valor mínimo legal, requerendo, assim, a reforma integral da sentença.

Sem razão, contudo.

A sentença recorrida não comporta reparos, porquanto examinou adequadamente a controvérsia e solucionou a lide em consonância com a orientação jurisprudencial atualmente prevalente no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça.

Com efeito, o art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 11.738/2008 dispõe que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

De fato, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da norma e firmou a compreensão de que o piso se refere ao vencimento, e não à remuneração global. Todavia, a evolução jurisprudencial da própria Suprema Corte, em especial no julgamento do RE nº 1.362.851/PA, esclareceu que, em hipóteses nas quais determinada vantagem possua natureza geral e permanente, paga em razão da escolaridade exigida para o cargo, ela integra o valor do vencimento-base para fins de aferição do piso salarial do magistério.

No paradigma referido, o Supremo Tribunal Federal assentou que os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008 quando a gratificação de escolaridade, percebida de forma geral pela categoria, integra o valor do vencimento-base e, somada a este, ultrapassa o piso legal.

Foi precisamente essa linha de compreensão adotada pela sentença recorrida, inclusive registrando que a Suprema Corte consolidou o entendimento de que a gratificação de escolaridade integra o vencimento-base para fins de verificação do cumprimento do piso salarial nacional, bem como que esse mesmo raciocínio vem sendo aplicado aos professores das redes municipais de ensino, quando percebem adicional de escolaridade de forma geral, em razão da escolaridade do cargo.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos evidenciam que o apelante, professor efetivo do Município de Santo Antônio do Tauá, com carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, percebe, além da rubrica “horas aulas”, no valor de R$ 4.580,57 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), a rubrica “grat. nível superior 50%”, no valor de R$ 2.290,29 (dois mil, duzentos e noventa reais e vinte e nove centavos), além de outras parcelas, conforme se extrai dos contracheques de novembro e dezembro de 2024 juntados pelo próprio autor.

A propósito, a controvérsia recursal não foi instruída com demonstração concreta de que a gratificação de nível superior percebida pelo apelante possua natureza estritamente pessoal, eventual ou transitória, apta a afastar a incidência do entendimento jurisprudencial acima referido.

Ao contrário, a própria defesa municipal, acolhida na sentença, sustentou que os professores da rede pública municipal recebem gratificação em razão do nível superior, afirmando que tal verba deve ser considerada na aferição do piso, em alinhamento com o precedente do STF no RE nº 1.362.851/PA; portanto, os contracheques do autor demonstram o pagamento dessa vantagem, logo, estas devem integrar o valor do vencimento-base para os fins da Lei do Piso.

Nesse contexto, não prospera a alegação recursal de que o precedente do RE nº 1.362.851/PA seria inaplicável à hipótese dos autos pelo simples fato de envolver, originariamente, professores estaduais.

Isso porque a razão de decidir do julgado não repousa apenas na identidade do ente federativo, mas sobretudo na natureza da verba percebida, isto é, em se tratar de adicional de escolaridade ou gratificação de nível superior paga de forma geral e permanente em razão da escolaridade exigida para o cargo, circunstância apta a integrá-la ao valor do vencimento-base para aferição do piso nacional.

É justamente nesse sentido que vem decidindo esta Corte Estadual, ao reconhecer que o mesmo raciocínio se aplica aos professores da rede municipal de ensino, porquanto também percebem, de forma geral, adicional de escolaridade integrando o vencimento básico do cargo, ultrapassando o valor do piso salarial regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008. Nesse sentido:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA REDE MUNICIPAL. PRETENSÃO VISANDO O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO COMO VENCIMENTO BÁSICO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. VANTAGEM PAGA DE FORMA GERAL EM RAZÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. ENTENDIMENTO DECORRENTE DO JULGAMENTO DO RE 1.362.851/PA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes. 2. Quando manteve a decisão monocrática proferida pelo do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes a Primeira Turma do STF ratificou a compreensão, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará, que recebem a gratificação de escolaridade (nível superior) não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque a referida gratificação,

paga à toda categoria, integra (ou) o valor do vencimento base ultrapassando, assim, o valor piso salarial regulamentado pela referida legislação.
3. A partir dessa moldura fática, notadamente pelo entendimento firmado na Suprema Corte, o mesmo raciocínio se aplica aos professores da rede municipal de ensino, porquanto também percebem de forma geral o adicional de escolaridade integrando o vencimento básico do cargo, ultrapassando o valor do piso salarial regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008.
4. Recurso conhecido e provido, no sentido de reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral. Condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0809327-07.2021.8.14.0301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/09/2023, 2ª Turma de Direito Público)” (Grifei)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. INSURGÊNCIA QUANTO A CONDENAÇÃO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO ANTE A SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE ULTRAPASSAR O VALOR ESTIPULADO PARA O PISO (LEI FEDERAL N.º 11.738/2008). TESE ACOLHIDA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. DECISÃO AGRAVADA E SENTENÇA REFORMADAS. SEGURANÇA DENEGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O Município Agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial, determinando o implemento imediato a correção/atualização do vencimento-base. O argumento no qual se fundamenta o Agravante é o de que a base salarial referente ao cargo ocupado é composta pelo vencimento e adicional de escolaridade de 100%. 2-O Magistrado de origem firmou posicionamento pela impossibilidade de discussão acerca do conceito de “piso salarial nacional” regulamentado na Lei Federal nº 11.738/2008, vez que a última palavra sobre o tema já teria sido firmada e reafirmada pelo STF, concluindo-se pela constitucionalidade do “piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global”. 3- Arguição de ausência de Direito. Segundo o Apelante, o Piso Salarial está de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei Federal n.º 11.738/2008, somado o vencimento base à Gratificação de Escolaridade. 4-A previsão legal de necessidade de estabelecimento do piso salarial nacional iniciou com o advento da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), seguida pela previsão Constitucional efetuada pela Emenda Constitucional n.º 53, de 2006 (inclusão feita no inciso VIII do artigo 206). 5-Posteriormente, a Lei Federal n.º 11.738/2008, a fim de regulamentar a alínea e do inciso III do caput do art. 60 do ADCT, assinalou que o piso salarial nacional corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, cujo valor será atualizado, anualmente, no mês de janeiro. 6-No julgamento da ADI n.º 4167, que analisava a Legislação Federal, o Supremo Tribunal Federal consignou a necessidade de regulamentação do conceito de PISO NACIONAL, firmando posicionamento de que, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração.
7-O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o assunto em junho deste ano e, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851, firmou posicionamento de que a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial nacional regulamentado na Lei Federal nº 11.738/2008. 8- A seu turno, a gratificação de escolaridade do Município de Belém possui previsão no art. 83, III, da Lei Municipal nº 7.205/92, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma o professor licenciado pleno, como é o caso do Agravado, conforme art. 12, IV c/c o art. 15, IV, da Lei Municipal nº 7.528/91.
9-Readequação do entendimento desta Egrégia Corte Estadual ao posicionamento da Suprema Corte. Observância do Piso Salarial nacional com base na somatória do vencimento base à Gratificação de Escolaridade. Necessidade de reforma da sentença, com a improcedência da Ação. 10- Agravo de Interno conhecido e provido, reformado a decisão agravada e, consequentemente a sentença, é medida que se impõe, dando-se provimento ao apelo do Município quanto ao ponto, para julgar improcedente a Ação principal. Diante disto, inverto o ônus de sucumbência, todavia, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15, determino a suspensão da exigibilidade por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0804451-82.2016.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)” (Grifei)

Assim, a leitura conjugada da ADI nº 4.167/DF com o RE nº 1.362.851/PA não conduz à conclusão pretendida pelo apelante. A ADI nº 4.167/DF afastou o cômputo de vantagens meramente pessoais ou transitórias para alcançar o piso, mas não impede, à luz da posterior interpretação conferida pelo STF, que verbas gerais e permanentes, inerentes à estrutura remuneratória do cargo, sejam consideradas para a aferição do cumprimento da Lei nº 11.738/2008. Em outras palavras, não se trata aqui de admitir a soma indiscriminada de parcelas aleatórias à remuneração global, mas de reconhecer, na linha da jurisprudência predominante, que a gratificação de nível superior, quando ostenta caráter geral vinculado à escolaridade do cargo, compõe o vencimento para fins de verificação do piso.

Também não socorre o recorrente a alegação de ausência de implementação dos reajustes anuais previstos no art. 5º da Lei nº 11.738/2008. Isso porque, uma vez reconhecido que, no caso concreto, a composição remuneratória do apelante, considerada à luz da jurisprudência aplicável, já supera o piso salarial profissional nacional, esvazia-se a pretensão de readequação do vencimento-base e, por consequência, de pagamento de diferenças daí decorrentes, tal como corretamente concluiu o juízo sentenciante ao julgar improcedente a demanda.

Desse modo, à míngua de elemento apto a infirmar os fundamentos da sentença, e em prestígio aos precedentes do Supremo Tribunal Federal e da orientação atualmente consolidada nesta Corte, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido, por seus próprios fundamentos, os quais ora também adoto como razão de decidir, no que compatíveis com o presente voto.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026